Tribunal: STF
Processo: Rcl 73258
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA-RG 1.255. CAUSA DE ORIGEM QUE NÃO ENVOLVE A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Gilene Lopes dos Reis Guimarães contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.078.697, sob a alegação de má-aplicação do Tema 1.255 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, narra a reclamante que se trata, na origem, de ação de nulidade de fiança, no âmbito da qual foi interposto recurso especial acerca da fixação de honorários pela regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. Discorre que a ora beneficiária interpôs recurso extraordinário, objetivando o afastamento do art. 85, § 2º, do CPC, e a fixação de honorários por equidade.



    Relata que a Vice-Presidência do STJ sobrestou o apelo extremo pelo Tema 1.255 da repercussão geral, por entender que “a discussão delimitada pelo Plenário da Suprema Corte no Tema n. 1.255, bem como pelo seu relator, ao menos do que se pode extrair até o presente momento, não faz a distinção ou restrição apenas às causas nas quais a Fazenda Pública for parte” (doc. 1, p. 6). 



    A reclamante aponta a distinção do feito em relação ao Tema 1.255 da repercussão geral, haja vista que “o voto prevalecente, do ilustre Min. ALEXANDRE DE MORAES, delimitou o feito às causas em que for parte a Fazenda Pública” (doc. 1, p. 8). Afirma que o caso dos autos envolve particulares, razão pela qual o recurso extraordinário não poderia ser sobrestado pelo Tema-RG 1.255.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão de sobrestamento, com a admissão e remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que “o STJ apenas cumpriu sua obrigação processual ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário até que haja o julgamento definitivo do TEMA 1.255/STF” (doc. 24, p. 6). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de sobrestamento indevido pelo Tema 1.255 da repercussão geral, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça. 



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Eis a ementa do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão que reconheceu a existência de repercussão da matéria:



    “Título do tema: Direito Processual. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. Elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico. Controvérsia sobre a fixação de honorários pelo método da equidade. Alegada inconstitucionalidade da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos§§ 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. Debate de âmbito constitucional. Possível ofensa à isonomia (art. 5º, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5º, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Repercussão geral reconhecida.” (DJe de 24/05/2024, grifei)



     



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do referido voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.



    As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3º do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. [...]



    A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:



    “(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades. [...]”



    De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade.” (Grifei)



    Com efeito, depreende-se do voto do Ministro Relator que o Tema-RG 1.255 restringe-se à fixação de honorários contra a Fazenda Pública, de forma que o sobrestamento em causa que envolve pessoas privadas se revela equivocado. 



    Neste cenário, é de rigor o julgamento de procedência da reclamação, ante a demonstração de teratologia da decisão de sobrestamento pelo Tema-RG 1.255. Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes aos dos autos: Rcl 75.387, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/01/2025; Rcl 72.975, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2024; Rcl 71.401, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2024.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação para cassar a decisão de sobrestamento pelo Tema-RG 1.255, proferida pelo STJ no REsp 2.078.697, determinando que o E. Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no REsp 2.078.697.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente